Tribunal: STF
Processo: ADPF 189
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 44.359/2020
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – PLENÁRIO VIRTUAL – SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Governador do Distrito Federal ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o artigo 41 da Lei Complementar nº 118/2002 do Município de Barueri/SP, com redação dada pela de nº 185/2007, a versar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSNQ.
    Vossa Excelência, em 3 de setembro de 2011, negou seguimento ao pedido, assentando impertinente o ajuizamento da arguição para alcançar, em sede objetiva, o que seria possível, caso desafiado o controle concentrado do Supremo, diante de lei municipal, por meio da formalização de ação direta.
    Em 30 de setembro de 2011, o Governador do Distrito Federal interpôs agravo em face da decisão, sublinhando a contrariedade ao pacto federativo.
    Vossa Excelência, em 28 de maio último, liberou o processo para análise do recurso em Sessão Virtual do Colegiado Maior.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção no calendário de julgamentos a findarem em 19 de junho próximo.
    Vossa Excelência, no dia 9 de junho último, indeferiu pedido de sustentação oral formulado pelo Município de Barueri, considerado o artigo 131, § 2º, do Regimento Interno.
    Mediante petição subscrita por Procurador, o Município reitera a pretensão, noticiando haver o ministro Luiz Edson Fachin proferido voto divergente, admitindo a arguição e julgando procedente o que postulado.
    Afirma cabível a sustentação oral quando do exame do mérito da arguição, nos termos dos artigos 131 do Regimento Interno e 5º-A da Resolução STF nº 642/2019, sob pena de nulidade, ante o cerceamento de defesa e a inobservância do devido processo legal.
    Requer seja apreciado, na Sessão Virtual em curso, somente o agravo interno. Busca, sucessivamente, a paralisação do julgamento para autorizar-se o envio de sustentação oral por meio eletrônico.
    2. O despacho de inclusão do processo no Plenário Virtual foi formalizado no agravo interposto. Conforme assentado, a análise recai sobre recurso em relação ao qual inexiste oportunidade para defesa oral, a teor do artigo 131, § 2º, do Regimento Interno.
    Descabe articular com manifestação de membro do Tribunal, no que discrepa do apresentado para julgamento, buscando fazer surgir direito do advogado de assomar à tribuna.
    A formar-se maioria no sentido do provimento do agravo, a arguição há de voltar ao Relator para aparelhamento, visando o exame definitivo.
    3. Declaro o prejuízo do pedido principal e indefiro o sucessivo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator